Tribunal: TJDFT
Processo: 0014143-98.1995.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014143-98.1995.8.07.0001 APELANTE: ANTARES ENGENHARIA LTDA, IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO APELADO: ANTONIO MORENO, CELME MARIA DE ARAUJO MORENO, IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO, ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA, ANTARES ENGENHARIA LTDA, MIRA PARTICIPACOES S/A REPRESENTANTE LEGAL: LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA DESPACHO Intimem-se as partes para conhecimento e manifestação sobre os documentos juntados nos dias 3, 4 e 10 de outubro do corrente ano. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator